Tribunal: TJDFT
Processo: 0744401-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Legitimidade ativa do distrito federal. Isenção de custas. Compensação indevida. Aplicação Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários sucumbenciais, indeferiu compensação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC; (iii) definição do índice de atualização monetária aplicável após a EC no 113/2021; (iv) possibilidade de compensação de dívidas entre precatório e honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal possui legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor, ainda que o valor executado seja destinado aos Procuradores do Distrito Federal.
4. Mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, se o art. 91, do CPC, dispensa a Fazenda Pública do adiantamento das custas.
5. A isenção de custas decorre da condição de ente público, que goza de direitos e prerrogativas específicas, nos termos do Decreto-lei no 500/69 e da Lei no 9.289/96, aplicáveis inclusive às execuções de honorários advocatícios
6. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ.
7. A compensação exige identidade entre credor e devedor, circunstância que inviabiliza a compensação do crédito oriundo do precatório com o débito de honorários sucumbenciais, cuja titularidade pertence aos procuradores do Distrito Federal
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, e 91; Resolução CNJ 303/19; Resolução no 448/22; EC no 113/2021; Decreto-Lei no 500/69, art. 1°; Lei no 9.289/96, art. 4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735639-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 3a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, AGI 07412555620228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023; TJDFT, AGI 07278568620248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 1/10/2024; TJDFT, EMD 0009613-34.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 7/10/2025.